Tribunal: TJDFT
Processo: 0010870-84.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência formulado pelo credor MARILENE VITORINO (ID 14611852), alegando a motivação de idade. Juntou cópia de documento oficial (ID 14611853). Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, §2o, da CF/88, art. 97, §18o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. No presente caso, o documento oficial juntado, atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 15.12.1960, logo, não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido (ID 14611852). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto